Tribunal: TJPA
Processo: 0001107-79.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001107-79.2017.8.14.9100

APELANTE: MAYCON DOUGLAS LEITE DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: FABRICIO SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO (ART. 155, §1º, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001107-79.2017.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAYCON DOUGLAS LEITE DA SILVA (Adv. Fabrício Alves - OAB/AP 1.614)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por MAYCON DOUGLAS LEITE DA SILVA, para desconstituir a r. sentença proferida em 30.03.2022 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/Pa, que o condenou pelo crime de furto praticado em horário noturno, conforme art. 155, §1º, do CP, fixando pena 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão inicialmente em regime aberto e 107 (cento e sete) dias-multa.

Inconformado, interpôs tempestivamente a presente Apelação pleiteando absolvição por insuficiência probatória (ID 15099184).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu total improvimento (ID 15099187).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação por falta de amparo legal (ID 15231927).

Os autos retornaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque presentes as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa aduz inexistirem provas robustas, sadias e convincentes a subsidiar o édito condenatório.

Em verdade, a prova judicializada, é completamente estéril e infecunda, no sentido de roborar a denúncia, haja vista, o que o Senhor da ação penal, não conseguiu arregimentar um única voz, isenta e confiável, que depusesse contra o réu, no intuito de incriminá-lo, do delito que a que indevidamente subjugado.

Efetivamente, perscrutando com sobriedade e comedimento a prova de índole acusatória gerada com a instrução, tem-se que a mesma se centra e resume-se, única e exclusivamente na palavra da sedizente vítima do tipo penal.

Sinale-se, outrossim, que para referendar-se uma condenação no orbe penal, mister que a autoria e a culpabilidade resultem incontroversas. Contrário senso, a absolvição se impõe por critério de justiça, visto que, o ônus da acusação recai sobre a artífice da peça portal. Não se desincumbindo, a contento, de tal tarefa, marcha, de forma inexorável, a peça esculpida pela integrante do parquet à morte.

Destarte, todos os caminhos conduzem, a absolvição do réu, frente ao conjunto probatório domiciliado à demanda, em si sofrível e altamente defectível, para operar e autorizar um juízo condenatório contra o apelante.

Adianto que a tese não merece prosperar. Explico.

Da análise do caderno processual, de pronto verifico que o depoimento do APELANTE (ID 15098866 a 15099132) não foi o único elemento de prova colhido durante a instrução processual.

Na ocasião da audiência processual, o acusado negou parte dos fatos, afirmando que não fora o autor do furto da motocicleta, mas demonstrando conhecimento detalhado de todos os demais acontecimentos após o furto.

Na mesma ocasião o Juízo narrou para o acusado seu depoimento perante autoridade policial, no qual confessou a prática de furto e forneceu todos os detalhes de sua conduta delituosa ao subtrair a motocicleta titan de cor vermelha da residência da vítima utilizando uma tesoura (ID 15099019 a 15099024). Entretanto, sob a alegação de que à época estava sendo ameaçado pelos “verdadeiros” autores do furto, o acusado modificou seu depoimento, atribuindo a autoria do furto a duas pessoas que morreram antes de seu depoimento em Juízo.

Ocorre que o depoimento das demais testemunhas, os quais estão devidamente destacados na sentença recorrida (ID

15099146), corroboram o depoimento do APELANTE prestado em sede policial, inclusive fornecendo detalhes do local onde a motocicleta e suas peças foram encontradas, ressaltando que algumas foram encontradas na residência do denunciado. Vejamos:

A vítima MARCOS ALBERTO ANDRADES afirmou em juízo que “na data de 18

de dezembro de 2016, não lembra a hora exata, mas acredita que entre as 12:00 e 01:00 da manhã, a moto já não estava na garagem de sua casa; que pensou que poderia ser seu vizinho que teria pegado a moto emprestada, mas que na manhã percebeu que não foi ele e ligou para a polícia e denunciou; que até o momento não sabia quem tinha sido; que foram recuperadas algumas partes de sua moto como o chassi, o motor, tanque e as carenagem; o restante das coisas não acharam mais; que em seguida um indivíduo roubou uma moto honda bis de um cara e os populares, junto com as pessoas das oficinas, começaram a procurar essa moto sem comunicar a polícia e descobriu que sua moto estava com esse mesmo rapaz; que avisou a polícia e que provavelmente a moto já estava para a Vila Planalto; que depois foi confirmado que a moto estava realmente lá; que no depoimento na polícia o acusado confessou o crime; que ficou sabendo de sua moto através da busca da outra moto do rapaz que havia sido roubada depois da sua; que estava perto na hora que pegaram o rapaz e o ele falou que “não foi eu que roubei tua moto, tua moto está com o PIABA”; que foi nessa hora que entrou em contato com polícia; que sua moto estava em sua garagem até as 22:30 da noite e que sentiu sua falta entre as meia noite e uma da manhã, mas que pensou que seu vizinho tinha pegado a moto com sua esposa; que sua garagem da casa é coberta mas não é fechada e qualquer pessoa poderia ter acesso; que segundo o que a polícia lhe passou a carcaça de sua moto foi encontrada com o PIABA e o LUCAS e que eles estavam oferecendo essa moto por R$ 500,00 (quinhentos reais) como se os caras tivessem dando essa outra moto mas que ele não tinha chego a falar para a polícia porque não tinha certeza; o modelo da moto era Titan; que o mesmo desconhece outro crime do denunciado; que já conhecia o denunciado, tem uma tia que mora perto de lá; que o acusado ficava indo em sua casa como se fosse amigo da vizinhança e jamais desconfiaria que ele ia fazer uma situação dessa”.

A testemunha EDIELSON DA LIMA CUNHA afirmou em juízo que “foi no mês de dezembro que Marcos, proprietário de uma Honda, o procurou dizendo que sua moto tinha sido furtada de sua residência; que foi atender a ocorrência e logo depois soube informações de que essa moto estaria na Vila Planalto; que foi constatado que essa moto estava com o cidadão conhecido como PIABA, que o levou até o terreno no mato; que PIABA levou o proprietário junto e ele identificou as peças de sua moto, como

por exemplo pega corrente que era novo; mas a moto não se encontrava no local; que foi feita uma averiguação e foram encontradas algumas peças na residência do MAYCON, como o tanque e umas carenagens; que nos dias seguintes foram encontradas outras peças; que todas as peças já estavam separadas; encontraram uma balança no quintal do vizinho dele; o motor em São Miguel; o chassi estava dentro do mato; que encontraram o chassi no mato pois o próprio denunciado indicou; que o denunciado indicou algumas peças e que o outro que estava com ele, que é conhecido como BELEZA, que deu indicação de onde estava o restante da moto e outras peças da moto; que o chassi foi confirmado que era da moto através da documentação da moto; que as primeiras peças foram localizada no dia 25 (vinte e cinco) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), a segunda foi em janeiro; que não foram encontradas ferramentas usadas para desmontar as peças; que as peças já estavam desmontadas e que ele confirmou que tinha; que eles deixaram a moto no mato enquanto o outro já ficou mexendo nas peças e elas foram divididas; cada um ficou com uma parte e não sabe quem ficou com as outras partes e conforme verificação foi constatado que já se encontrava em São Miguel algumas peças”.

A testemunha LUCAS GOMES DE JESUS afirma em juízo que “conhece o MAYCON pois é seu cunhado; que o proprietário falou que foi ele que pegou a moto e que estava andando com ela no planalto; que foi convidado para ir ao São Miguel antes do meio da viagem furou o pneu da moto e eles voltaram para o Planalto; que o denunciado colocou a moto no caminho da cachoeirinha e teve dois meninos que foram lá, o MATEUS e o DENILSON, e pegaram a moto e levaram; que venderam a peça da moto; que geralmente não tem moto e que ele falou que um amigo dele tinha roubado e dado para ele vender e quando deu tudo errado para ele vender ele escondeu na cachoeirinha; que os dois meninos pegaram a moto pescaram as peças e venderam as peças das motos; que foi atrás das peças para entregar; que o EMERSON falou que eles tinham até segunda-feira de tarde para entregar as peças da moto; que não participou do desmonte da moto; eles só esconderam a moto; que ele não sabe quem furtou a moto pois não estava com ele; que o MAYCON não falou que foi ele quem furtou a moto, que ele não sabe se ele sabia que a moto tinha sido furtada; que dois meninos do Laranjal deram a moto para ele vender para repartir o dinheiro; que ele lhe chamou para ir no São Miguel para vender essa moto, mas furou o pneu e voltaram; que ele não conhece as duas pessoas que furtaram a moto; que a moto foi deixada na rua que dava acesso ao aeroporto;

que MATEUS e DENILSON que pegaram a moto; que no dia que foram presos levaram ao lugar que se encontrava as peças no chão; a moto era uma Titan vermelha; que não chegaram a São Miguel para oferecer a moto ou peças da moto.

Portanto, entendo plenamente comprovado nos autos que o autor do furto foi o APELANTE com o claro objetivo de desmanche das peças para vendê-las de forma clandestina. A materialidade está plenamente comprovada nos autos do inquérito policial, no Termo de Apreensão e Entrega dos Objetos e nas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas.

D
iante de todo o exposto acima, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida incólume, nos termos da fundamentação constante do voto.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024